Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733991-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID’s 166369598 166815732), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais e repetição do indébito com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS, deferiu o pleito de verve provisória requestado na petição inicial, determinando ao banco recorrente que suspenda os efeitos dos empréstimos fraudulentos de contratos nos: 613331256, 613330217, 617573168, 611873078, 612873132, 615373195 e 611697668, devendo cessar, também, a realização de novos descontos das parcelas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto, limitada a R$ 30.000,00. Em 25/10/2023, sobreveio prolação de sentença na origem (ID 176262835). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 25/10/2023 (ID 176262835). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666618, 07359257820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator